Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-16.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. RECONHECIMENTO. PARTILHA BENS. JUÍZO INVENTÁRIO.
I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença da Vara de Família e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo I/DF, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com o falecido. A autora alegou convivência pública e contínua, com aquisição conjunta de bens e intenção de constituir família.
II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside na existência de união estável entre a apelante e o falecido, com reflexos patrimoniais.
III. Razões de decidir: 3. A análise das provas testemunhais e documentais revelou a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e o falecido, com indícios suficientes do animus de constituir família.
4. Três testemunhas confirmaram a convivência como união estável, enquanto outras duas, filhas do falecido, alegaram desconhecimento da relação por ausência de contato com o pai.
5. Reconheceu-se a união estável no período de 01/06/2022 a 26/06/2023, sendo a partilha de bens matéria a ser decidida no juízo do inventário.
IV. Dispositivo: 6. Deu-se provimento ao recurso para reconhecer a existência de união estável entre a autora e o falecido no período de 01/06/2022 a 26/06/2023.